Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a indicar a sua periculosidade.
2. No caso dos autos, as circunstâncias do fato demonstram a gravidade concreta da conduta, por se tratar de roubo praticado, em tese, por dois agentes contra uma vítima que estava na companhia de um adolescente e de sua sobrinha, a qual foi rendida e subjugada a entregar seu aparelho celular mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, além de ter sido ameaçada de morte. Os acompanhantes da vítima correram do local para pedir ajuda e foram seguidos pelo paciente, que foi detido por terceiros, momento em que uma faca caiu de suas vestes.
3. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.